Tribunal: TJDFT
Processo: 0713309-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA REVISTA REALIZADA POR AGENTES DE SEGURANÇA PRIVADA. BUSCA PESSOAL POR RAZÕES DE SEGURANÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia condenando o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006). A defesa argui, preliminarmente, a nulidade da ação penal com base na ilicitude da prova produzida, e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas por meio da revista realizada pelos agentes de segurança privada do Metrô-DF devem ser declaradas ilícitas, com a consequente nulidade do processo; e, (ii) analisar se há insuficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas, com eventual desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revista realizada pelos agentes de segurança privada do Metrô-DF configura busca pessoal por razões de segurança, e não busca de natureza penal, sendo legítima quando realizada de forma proporcional e razoável para garantir a segurança dos usuários.

4. Caso a condenação esteja fundada apenas em um único depoimento testemunhal e ínfima a quantidade de droga encontrada com o apelante, imperiosa a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, §2o, e 244; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33; Lei no 9.099/1995; CF/1988, art. 5o, LVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 625274/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 20/10/2023; STJ, HC 470937/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 17/06/2019; TJDFT, Acórdão 1390571, 0733498-76.2020.8.07.0001, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, DJe 14/12/2021.